Tribunal: STF
Processo: RE 213974
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTAS: 1. LEGITIMAÇÃO PARA A CAUSA. Ativa. Caracterização. 
   Sindicato. Interesse dos membros da categoria. Substituição 
   processual. Art. 8º, III, da Constituição da República. Recurso 
   extraordinário inadmissível. Agravo regimental improvido. O 
   artigo 8º, III, da Constituição da República, confere 
   legitimidade extraordinária aos sindicatos para defender em juízo 
   os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes 
   da categoria que representam.

2.	RECURSO. Agravo regimental. 
   Reconhecimento de repercussão geral. Temas distintos. Erro 
   material. Decisão de prejudicialidade do agravo e retorno dos 
   autos à origem, para os fins do art. 543-B do CPC. Correção, de 
   ofício, para torná-la sem efeito. Corrige-se, de ofício, decisão 
   que contém erro material.